Tribunal: TCU
Processo: 034.300/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2820/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.300/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldenora de Oliveira Maciel (XXX.644.742-XX); Armandina Barbosa Lima (XXX.947.255-XX); Elisabete Gutterres Machado (XXX.318.769-XX); Lucia Fernandes de Andrade Soares (XXX.987.797-XX); Maria Angela Teixeira da Silva (XXX.704.157-XX); Marli Jaroszewski (XXX.697.457-XX); Ruth Chaves de Souza Medeiros (XXX.203.107-XX); Sebastiana Avelina de Oliveira (XXX.433.907-XX); Vera Lucia Costa Rodrigues (XXX.596.297-XX); Wangeli Goncalves Beira (XXX.131.591-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.